Tribunal: CARF
Processo: 11330.000055/2007-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11330.000055/2007-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.827 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de julho de 2020
Recorrente
QUEIROZ GALVÃO OLEO E GAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 27/03/2007
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
CFL 68. OMISSÃO DE FATO GERADOR EM GFIP.
Constitui infração à Lei 8.212/91, combinada com o Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99,
apresentar o sujeito passivo GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias.
DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS EM 05 ANOS. SÚMULA VINCULANTE STF NO 08.
SÚMULA CARF 148
Aplicação da Súmula Vinculante STF no 8, a qual aduz que são
inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e
os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência
de crédito tributário. No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no
art. 150, § 4o, do CTN.
SUSTENTAÇÃO ORAL.
A sustentação oral pelo patrono do contribuinte é realizada nos termos dos
artigos 55 e 58, Anexo II do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.000055/2007-89
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.827 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000055/2007-89

Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 267/275), interposto contra o Acórdão no. 12-
19.020 da 10a. Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro
I/RJ – DRJ/RJOI (e-fls. 237/247), que por unanimidade de votos considerou improcedente a
impugnação (e-fls. 187/201), interposta contra Auto de Infração de código de fundamentação
legal - CFL 68 (e-fls. 03/13), lavrado pela apresentação de Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia por tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias devidas, no valor
de R$ 130.666,54, autuado em 27/03/2007, com ciência pessoal em 28/03/2007.
2. A 10a Turma da DRJ/RJO1 prolatou, após a apresentação da impugnação, a
Resolução DRJ/RJ1 no 111, de 19/06/2007 (e-fls. 229), propondo o aguardo do resultado de
Diligência procedida nos autos de obrigação principal, e se tal Diligência retificasse a NFLD e
tal providência trouxesse reflexos à presente lide, fosse elaborado novo anexo de totalização das
remunerações por competência.
3. O resultado da diligência foi apresentado na forma da Informação Fiscal de
28/11/2007 (e-fls. 233), concluindo que o presente auto de infração não sofreu alteração em
função de modificação efetuada na NFLD principal, uma vez que o levantamento excluído em tal
NFLD não compunha a base de cálculo do Auto.
4. Passo então a expor o Relatório do referido Acórdão da DRJ/RJOI, em sua
essência, por bem esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
DA AUTUAÇÃO
(...).
2. Conforme Relatório Fiscal da Infração (fls. 24), a empresa deixou de informar para o
ano de 1999, as remunerações pagas a empregados e aos contribuintes individuais que
lhe prestaram serviços (planilha anexa ás fls. 25), infringindo o artigo 32, IV e parágrafo
5° da Lei n° 8.212/1991, combinado com o artigo 225, inciso IV, do Regulamento da
Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n°3.048/1999.
3. A multa aplicada foi apurada conforme previsto no artigo 32, § 5°, da Lei
n°8.212/1991, acrescentados pela Lei n°9.528/1997, c/c art. 284, inciso II (com a
redação dada pelo Decreto n° 4.729/2003) e art. 373 do RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/1999, com valor atualizado pela Portaria MPS n° 342, de 16/08/2006,
demonstrada no anexo ao Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, de fls. 25, tendo sido
respeitados os limites legais impostos pela legislação previdenciária.
4. Não foram configuradas as circunstâncias agravantes previstas no artigo 290, nem as
atenuantes previstas no artigo 291 do Regulamento da Previdência Social — RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/1999, conforme discriminado no Relatório Fiscal da
Infração.
DA IMPUGNAÇÃO
5. Inconformada com a autuação a interessada manifestou-se alegando em síntese que:
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.827 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000055/2007-89

5.1. A empresa contribuinte não possui circunstâncias agravantes razão porque deveria
ser aplicada a multa em seu valor mínimo;
5.2. não há que se exigir a escrita fiscal do contribuinte para o período anterior a
03/2002, ante o decurso do prazo de mais de cinco anos;
5.3. sendo a ação fiscal realizada em relação ao período de 01/1999 a 13/1999, e, ainda,
ante a existência de recolhimento em GFIP, decaiu o direito do Fisco se manifestar ou
exigir qualquer documentação referente aos períodos anteriores a 03/2002;
5.4. as NFLDs constituídas pela mesma ação fiscal que originou este AI estão eivadas
de vícios que ensejarão a sua nulidade com reflexos imediatos na validade do recorrido
Auto de Infração;
5.5. em questão de tempo, será decretada a nulidade das citadas NFLDs com reflexos
imediatos na validade do recorrido auto de Infração;
5.6. ante ao acima argumentado, espera o contribuinte ter demonstrado que é essencial a
imperiosa necessidade de se aguardar o desfecho do julgamento das NFLDs citadas, em
respeito a eficiência administrativa contemplada constitucionalmente no sentido de se
evitar inócuas providências administrativas;
5.7. requer assim, a suspensão da exigibilidade da dita contribuição à Seguridade Social
até o final julgamento da presente lide administrativa.
6. É o relatório..
5. A ementa da Decisão da 10a. Turma, no sentido de improcedência da
Impugnação, é transcrita a seguir:
Assunto: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/1999
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
DESCUMPRIMENTO.
DECADÊNCIA
INOCORRÊNCIA.
I - 0 direito de a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se após 10
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter
sido constituído.
II - A apresentação da GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores das
contribuições previdenciárias caracteriza descumprimento de obrigação acessória,
ensejando a aplicação de multa.
Lançamento Procedente
6. Do voto do Acórdão, transcrevem-se a seguir trechos de notada relevância:
Voto
(...)
13. Diante de todo o exposto, conclui-se pela pertinência da exigência da multa
decorrente do descumprimento da obrigação acessória no lapso temporal retroativo a 10
(dez) anos, a contar a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do
fato gerador. Assim, nenhuma das competências objeto de autuação foi atingida pela
decadência.
(...)
17. Ocorre que os lançamentos integrantes das Notificações Fiscais de Lançamento de
Débito - NFLD constituídas pela mesma ação fiscal foram considerados procedentes.
Desse modo, persiste a obrigação acessória quanto aos fatos geradores nelas
consignados.
18. 0 presente Auto-de-Infração s6 está sendo julgado, após a apreciação de todas as
Notificações Fiscais lavradas na ação fiscal, justamente para que não seja exigida a
declaração em GFIP de parcelas não consideradas fatos geradores. Como se trata da
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.827 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000055/2007-89

primeira instância administrativa, o Auto-de-Infração, se impetrado recurso pela
empresa, será também apreciado pelo Segundo Conselho de Contribuintes juntamente
ou após as NFLD referidas, a fim de evitar-se divergência de julgamento.
19. Assim, constata-se que a fiscalização agiu dentro dos limites definidos pela lei, nada
havendo de arbitrário a justificar a pretensão da autora. A Administração Pública cabe
cumprir a lei, não se revestindo da condição de julgadora; o que se busca é a verificação
da legalidade do ato administrativo de lançamento, que, no caso em discussão, se
reveste de todas as formalidades necessárias.
20. Finalmente, a autuação em epígrafe foi lavrada na estrita observância das
determinações legais vigentes, razão pela qual a declaro PROCEDENTE.
(...).
Recurso Voluntário
7. Inconformado após cientificado da Decisão de piso, na data de 19/05/2009 (e-
fls. 263), o ora Recorrente apresentou seu recurso, em 29/05/2009 (e-fls. 267), sumariamente
alegando:
- fundamenta todo seu recurso na Súmula Vinculante no 08 do STF e na
decadência de cinco anos que a mesma define, que abarcaria o período considerado no Auto de
Infração, o ano de 1999; e
- indica que o acórdão 12-22.203, da mesma 10a Turma, reconheceu que a NFLD
11330.000022/2007-39, que foi lavrada na mesma ação fiscal, foi considerada decaída (junta
cópia de tal decisão).
8. Seu pedido final é pelo reconhecimento da decadência do lançamento, pelo
cancelamento do Acórdão combatido, pelo afastamento da autuação, pela oportunidade de
sustentação oral em sessão de julgamento neste Conselho.
9. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
10. Quanto ao Recurso Voluntário, o mesmo atende aos pressupostos de
admissibilidade intrínsecos, uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém
legitimidade e inexiste fato impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além
disso, atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e
apresenta-se tempestivo. Portanto dele conheço.
11. Verifica-se que, conforme sustentado pelo contribuinte, realmente o STF
entende pelo prazo decadencial de 05 (cinco) anos para a constituição do crédito tributário
relativo a contribuições previdenciárias, inclusive com declaração de inconstitucionalidade dos
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91. Senão, veja-se inicialmente o entendimento exarado no
julgamento do RExt n.° 138284-8/CE, da lavra do Ministro Carlo Velloso:
RExt. 138284-8/CE: "A questão da prescrição e da decadência entretanto parece-me
pacificada. E que tais institutos são próprios de Lei Complementar de normas gerais
(art. 146, III, b, e art. 149). Quer dizer os prazos de prescrição e de decadência inscritos
na Lei Complementar de normas gerais (CTN) são aplicáveis, agora, por expressa
previsão constitucional, às contribuições parafiscais (CF art. 146, III, b, e art. 149)".
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.827 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000055/2007-89

12. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade formal do art.
45 da Lei 8.212, de 1991, sob o argumento de que, tratando-se de norma geral de Direito
Tributário, veiculou matéria sob a reserva constitucional de lei complementar (artigo 146 CF).
13. Ao negar provimento aos Recursos Extraordinários de números 556664,
559882, 559943 e 560626, o Plenário do Pretório Excelso, em 11 de junho de 2008, reconheceu
que apenas lei complementar pode dispor sobre normas gerais em matéria tributária. Foram
considerados inconstitucionais os artigos 45 e 46, da Lei 8.212, de 1991, que haviam fixado em
dez anos os prazos decadencial e prescricional das contribuições sociais previdenciárias.
14. Na ocasião, os Ministros do STF aprovaram a Súmula Vinculante número 8,
invocada pelo ora recorrente, sobre o tema julgado, que foi publicada em DOU de 20/06/2008,
passando a vigorar com a seguinte redação:
Súmula Vinculante STF no 8 - São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
15. Com a promulgação da Emenda Constitucional n. 45/04, foi introduzida a
Súmula Vinculante em nosso sistema jurídico, prevendo, pela inserção do novo artigo 103-A no
texto constitucional, a faculdade do STF editar súmulas cuja observância será de caráter
obrigatório para os demais órgãos do Poder Judiciário e para a administração pública direta e
indireta, federal, estadual e municipal, desde que após reiteradas decisões precedentes sobre a
matéria.
16. A Lei n. 11.417, de 19 de dezembro de 2006, veio a promover a
regulamentação do instituto da Súmula Vinculante em nível infraconstitucional. Prevê o diploma
legal, em repetição ao disposto no texto constitucional, o alcance da adoção da Súmula
vinculante:
Art. 2' 0 Supremo Tribunal Federal poderá, de oficio ou por provocação, após reiteradas
decis5es sobre matéria constitucional, editar enunciado de súmula que, a partir de sua
publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do
Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual
e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma prevista nesta
Lei.
17. No presente caso, a Decadência de 05 anos segue a aplicação do Artigo 173,
I, do CTN, por se tratar de multa por descumprimento de obrigação acessória. Cite-se a Súmula
deste e. CARF de no148:
Súmula CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
18. Portanto, em obediência à Sumula emanada pelo STF acima invocada, e à
Súmula CARF no 148, de forma independente do resultado obtido no julgamento de primeira ou
segunda instâncias nos autos que abarcam a NFLD de obrigação principal relativa a esta
obrigação acessória, este Auto de Infração não deve prosperar, uma vez que lavrado em relação a
período temporal completamente abarcado pela decadência (ano calendário 1999). Com razão a
contribuinte neste quesito portanto.
19. A sustentação oral pretendida pela interessada já tem previsão normativa e
está garantida no Regimento Interno deste CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/15 do
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.827 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000055/2007-89

Ministério da Fazenda, com suas alterações subsequentes. Torna-se então inócua a necessidade
de seu pedido, desde que respeitado o disposto nos artigos 55 e 58, Anexo II do Regimento
Interno deste Egrégio Conselho.
20. Portanto, deve ser reconhecida a decadência do lançamento pretendida pela
interessada, e deve ser reformado o Acórdão combatido, com o afastamento integral da autuação.
Conclusão
21. Isso posto, voto em dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital